Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E ERIDF. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta do patrimônio da executada por meio dos sistemas ERIDF, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente visando a realização de pesquisa de bens da executada via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença no qual a exequente pede o pagamento do valor de R$ 16.291,41, no que toca ao crédito de honorários sucumbenciais. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.3. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 2.4. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.5. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.6. No caso, trata-se de execução iniciada em junho de 2018, em que já foram feitas tentativas para citação da executada, via mandado, como de bens para o arresto. Em síntese, foram frustradas as pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Tais pesquisas, datam respectivamente de 04/10/18 e 10/10/18. Ou seja, foram realizadas pela última vez há mais de 4 anos. 2.7. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização da executada e de seus bens, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDF.
3. Agravo de instrumento provido.